Tribunal: TJDFT
Processo: 0729684-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ALTERAÇÃO DE VOO. DEFEITO NO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. GASTO ADICIONAL COM HOTEL. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EFETIVA E DE AUXÍLIO AO CONSUMIDOR. PERDA DE DIA LETIVO. VALOR INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos (artigo 1.026 CPC), desde que tempestivos, de maneira que o prazo de 15 dias úteis para interposição do apelo passa a correr da publicação da sentença que julga os aclaratórios.

2. Inovação recursal (apresentação de tese não ventilada pela parte no Juízo de origem) é vedada pelo ordenamento jurídico como forma de se impedir a supressão de instância e a ofensa à lealdade processual (TJDFT - Acórdão 1248782, 07279581820188070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. Constatado que os argumentos de apelação foram arguidos perante o juízo de origem, não há que se falar em inovação recursal.

3. Suspensão do processo por motivo de força maior, prevista no art. 313, VI do Código de Processo Civil, é cabível quando fato ou acontecimento imprevisível comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. 3.1. A determinação de suspensão dos prazos processuais pelo Conselho Nacional de Justiça em razão da pandemia da Covid19 compreendeu apenas o período compreendido entre 19/03/2020 e 30/04/2020 conforme Resolução n. 318 de 07/05/2020. 3.2. Exaurido o prazo definido para a suspensão, devem as demandas judiciais retomar seguimento a partir de então, especialmente porque as tecnologias existentes permitem que a maioria dos atos processuais, inclusive audiências, sejam praticados de maneira virtual, dispensando-se o deslocamento de partes e advogados.

4. A relação jurídica estabelecida entre a companhia aérea e o passageiro é de natureza consumerista, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2o e 3o do CDC, sendo regida pelas normas do microssistema de defesa do consumidor.

5. O art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor quando demonstrada a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causalidade, e não será responsabilizado somente quando provar a ausência de defeito ou quando ocorrer a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. Em que pese atraso/alteração de vôo não ser fato imprevisível, não se deve imputar ao consumidor o ônus de arcar com gastos decorrentes de falha inerente aos riscos da atividade desempenhada pela companhia aérea. 6.1. Hipótese em que configurado o dano material: com a alteração do voo contratado, os autores tiveram que acrescentar um pernoite na viagem, situação que exigiu dispêndio com mais uma diária de hotel.

7. O Superior Tribunal de Justiça definiu que atraso e/ou cancelamento de voo não faz presumir dano extrapatrimonial, de modo que devem ser avaliadas as particularidades de cada caso para se averiguar se, em um evento específico, o defeito no serviço prestado pela companhia aérea ensejou dano extrapatrimonial indenizável: “5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. ( ) 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

8. Hipótese em que a conclusão deve ser a de que o atraso no voo extrapolou o mero incômodo ou dissabor, significando violação indenizável da integridade psíquica dos autores. 8.1. Na hipótese, comprovado que os autores (passageiros) foram prejudicados com a alteração da viagem aérea contratada. 8.2. O voo foi remarcado para o dia seguinte do previsto, com 12h (doze horas) de diferença, exigindo pernoite dos passageiros. A viagem ocorreu no período da madrugada, frustrada a expectativa de embarcar em horário confortável para as crianças (autores/passageiros). Os passageiros estudantes perderam um dia do ano letivo em razão da alteração da data do embarque.

9. Alegação de caso fortuito consistente no tráfego da malha aérea não é suficiente a afastar a responsabilidade por se tratar de fortuito interno relacionado aos riscos da atividade desenvolvida por companhias aéreas.

10. Na fixação do valor da indenização por danos morais deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador da lesão; condição sócioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. A reparação tem ainda um fim pedagógico, que visa desestimular a prática de ilícitos similares, sem que sirva, contudo, para enriquecimentos injustificáveis (STJ. REsp 355.392/RJ. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator para o acórdão Ministro Castro Filho. Julgado em 26/03/2002. DJ 17/06/2002, p. 258). 10.1. A quantia de R$1.000,00 (um mil reais) definida em sentença para cada autor mostra-se adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pelos autores, não representando fonte de enriquecimento sem causa destes, prestando-se, ainda, a punir adequadamente aquela por sua conduta lesiva e, assim, cumprir a função punitivo-preventiva a que se destina.

11. As hipóteses legais que se referem a litigância de má-fé devem ser interpretadas com cautela para não inviabilizar o próprio exercício do direito de defesa, o que não é o caso; julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, razoável a reiteração de argumentos apresentados em contestação desde que tendentes a rebater a conclusão exposta em sentença.

12. Preliminar de não conhecimento da apelação da ré rejeitada, recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Recurso adesivo dos autores conhecido e desprovido.